Tribunal: TJMT
Processo: 1003020-69.2025.8.11.0051
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003020-69.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ERTON CESAR BAGINSKI - CPF: 646.259.079-34 (APELADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), IRENILDA BENTA DA SILVA - CPF: 699.367.651-68 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULA 92 DO STJ. FALHA OPERACIONAL E RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000,00, em decorrência da apreensão judicial de veículo pertencente a terceiros de boa-fé, motivada por dívida de proprietário anterior e ausência de publicidade do gravame fiduciário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão do banco em registrar a alienação fiduciária junto ao DETRAN torna ilícita a busca e apreensão realizada contra terceiros adquirentes; (ii) verificar se tal conduta enseja reparação por danos morais e se o montante fixado atende aos parâmetros da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras submetem-se ao regime de responsabilidade objetiva fundado no risco do empreendimento, respondendo por danos causados por deficiências operacionais, independentemente da demonstração de culpa.

4. A eficácia da alienação fiduciária perante terceiros de boa-fé depende obrigatoriamente da anotação do gravame no certificado de registro do veículo, sendo a inércia da instituição financeira fator que impede a oposição do ônus a quem adquiriu o bem regularmente.

5. A promoção de medida constritiva sobre patrimônio de outrem, calcada em garantia desprovida de publicidade legal, configura abuso de direito e falha na prestação do serviço, descaracterizando o exercício regular de direito alegado.

6. A privação indevida da posse de bem móvel, aliada ao desamparo e à angústia causados pela apreensão em localidade distinta do domicílio dos proprietários, constitui ofensa aos direitos da personalidade que extrapola as vicissitudes do cotidiano.

7. O valor indenizatório deve ser mantido quando fixado em patamar que observa a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção, evitando-se o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito torna o gravame inoponível ao terceiro adquirente de boa-fé. 2. Responde
objetivamente por danos morais a instituição financeira que promove busca e apreensão de veículo contra terceiro de boa-fé em razão de falha na publicidade do ônus real."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra sentença do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1003020-69.2025.8.11.0051, movida por
ERTON CÉSAR BAGINSKI
e
IRENILDA BENTA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

a título de indenização por danos morais
.
Imputou à ré o pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta a reforma do julgado ao argumento de inexistência de ato ilícito indenizável. Assevera que a apreensão ocorreu no bojo de ação judicial legítima em face da devedora fiduciária original, configurando exercício regular de direito. Pontua que a obrigação fiduciária não havia sido quitada e que a pronta restituição do bem após a manifestação dos autores demonstra sua boa-fé. Aduz que não houve comprovação de abalo psíquico ou situação vexatória, tratando-se de mero dissabor cotidiano. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (id. 364786897).

Em sede de
contrarrazões
, a parte apelada pugna pela manutenção da decisão. Defende que a falha operacional do banco ao não registrar o gravame no sistema RENAJUD/DETRAN foi a causa direta do dano. Argumenta que a
apreensão de bem de terceiro de boa-fé gera dano moral
in
re

ipsa
. Vindica, por fim, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (id. 364786901).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais em favor de
ERTON CÉSAR BAGINSKI
e
IRENILDA BENTA DA SILVA
.

Alega a parte Apelante que agiu no exercício regular de seu direito, uma vez que a apreensão do veículo (Toyota Hilux, placa QBX-9A91) decorreu de ordem judicial legítima em face da devedora original (Sucata Campo Verde Ltda.). Sustenta que os apelados adquiriram o bem após o ajuizamento da ação de busca e apreensão e que a pronta restituição do automóvel afasta o dever de indenizar, configurando o episódio mero aborrecimento cotidiano. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Já a parte Apelada defende que a sentença é irretocável, pois o banco foi negligente ao não promover a averbação da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito (DETRAN), o que permitiu a venda do bem a terceiros de boa-fé. Ressalta que a apreensão indevida causou grave desassossego, especialmente por ter ocorrido em município diverso de seu domicílio, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. O recurso não comporta
provimento
.

De início, é fundamental destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Nesse cenário, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (Art. 14 do CDC), fundamentada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual as instituições financeiras respondem pelos danos causados por falhas operacionais, independentemente de dolo ou culpa.

No mérito, verifica-se que a cooperativa apelante promoveu a apreensão de veículo de propriedade dos apelados em razão de uma dívida contraída por terceiro. Ocorre que a instituição financeira confessadamente deixou de proceder à averbação da alienação fiduciária junto ao certificado de registro do veículo perante o DETRAN. Tal omissão atrai a aplicação direta da Súmula 92 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor"
.

Desse modo, a conduta da apelante ao executar uma medida constritiva contra terceiros de boa-fé, baseada em gravame que não possuía a necessária publicidade legal, configura ato ilícito. Não prospera a tese de exercício regular de direito, porquanto o exercício de uma prerrogativa jurídica exige o cumprimento dos deveres anexos de cuidado e diligência. Ao não registrar o ônus, o banco assumiu o risco de que o bem fosse alienado, tornando a busca e apreensão indevida em face dos adquirentes um esbulho possessório eivado de ilicitude.

No que tange aos danos morais, a privação indevida de bem móvel de uso pessoal, somada ao fato de a apreensão ter ocorrido em município diverso
do domicílio dos autores (Cuiabá, enquanto residem em Campo Verde), ultrapassa os limites do mero dissabor. Tal situação gera angústia e desamparo emocional, ferindo direitos da personalidade. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 para cada autor, revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o caráter bifronte da condenação (punitivo e compensatório), não havendo razões para sua minoração.

Passando à análise da verba honorária, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 11, estabelece o dever do tribunal de majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Diante do desprovimento integral do apelo e da resistência injustificada da instituição financeira em reconhecer erro operacional crasso frente a enunciado sumular consolidado, a majoração é medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a r. sentença em seus exatos termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, e considerando o trabalho adicional em fase recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026